Tribunal: TJES
Processo: 5006818-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006818-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE SANTOS LOBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006818-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE SANTOS LOBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO

(AR
T. 1
5
5
, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
).
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

3. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 04 (quatro) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006818-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE SANTOS LOBO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WALLACE SANTOS LOBO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
10 ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/
ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000365-46.2024.8.08.0024, em razão de se encontrar preso, desde 15/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar, devendo ser considerado o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será o aberto. Outrossim, aduz a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da tutela.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, c
aput,
do Código Penal.

Ressai da denúncia (Id. 8472727, pp. 12/13) que, no dia 14 de fevereiro de 2024, na Rua Raul Oliveira Neves, Bairro Jardim Camburi, próximo à Faculdade Estácio de Sá, Vitória/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si o aparelho celular, marca Iphone 11, pertencente à vítima Ana Luiza Figueiredo Luiz.

Revelam os autos que a vítima encontrava-se distraída mexendo no celular, quando foi surpreendida pelo denunciado que passava pela calçada de bicicleta e puxou o aparelho de sua mão. Consta, ainda, que a vítima correu atrás do denunciado e o agarrou pela camisa, em razão disso, populares perceberam o tumulto e prestaram auxílio à vítima, imobilizando e detendo o acusado até a chegada da Polícia Militar.

A Defesa alega a violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação.

Nesse aspecto, entendo que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

À luz de tal contexto, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, malgrado seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Em suas informações prestadas no Id. 8689111, a autoridade coatora informou que, em decisão proferida em 03/6/2024, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/8/2024. Outrossim, a prisão preventiva fora mantida, sob o fundamento de que o denunciado possui diversas ações penais em seu desfavor, fato que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública.

À luz de tal cenário, da simples consulta da tramitação processual junto ao Sistema PJe, observa-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Digno de nota salientar, ainda, que
, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)